Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-43.2025.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000880-43.2025.8.11.0025
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M.C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.510.137/0001-99 (SUSCITANTE), EUZIO LIMA DE AQUINO - CPF: 013.174.643-03 (ADVOGADO), LUIS CESAR PASTROLIN LEITE - CPF: 295.790.058-00 (ADVOGADO), 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA-MT (SUSCITANTE), ATACAREJO ALIANCA LTDA - CNPJ: 15.844.548/0001-95 (SUSCITADO), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUINA (SUSCITANTE), CLEITON MARTINS FERRAZ - CPF: 739.940.302-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M.C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.510.137/0001-99 (SUSCITADO), LUIS CESAR PASTROLIN LEITE - CPF: 295.790.058-00 (ADVOGADO), EUZIO LIMA DE AQUINO - CPF: 013.174.643-03 (ADVOGADO), ATACAREJO ALIANCA LTDA - CNPJ: 15.844.548/0001-95 (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUINA (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. FORO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA RÉ.
RELAÇÃO

OBRIGACIONAL
E NÃO DE CONSUMO. ART. 53, III, “a”, DO CPC. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito de competência entre a 1a Vara Única de Colniza (MT) e a 1a Vara de Juína (MT) na Ação Monitória, que busca o pagamento relativos a cheques não pagos. Juína declinou da competência para Colniza, alegando que o foro do domicílio da ré é competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir o foro competente para julgar ação monitória contra pessoa jurídica: se o da sede da ré ou outro indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil, não aplicando-se competência absoluta do CDC.

4.

O art. 53, III, “a”, do CPC determina o foro da sede da pessoa jurídica ré como competente.

5.

A sede da ré está em Colniza (MT), logo este é o foro competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito improcedente para declarar competente a Vara Única de Colniza (MT).

Tese de julgamento
:

1.

Se a ação trata-se de relação obrigacional, o foro competente para processar e julgar a demanda é o do domicílio do réu, de acordo com o art. 53, III, a do CPC .

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 53, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento no 1029907-20.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1011715-05.2024.8.11.0000;
TJ-MG - CC: 10000190475913000.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo JUIZO DA 1a VARA ÚNICA DE COLNIZA (MT) em relação ao JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUINA (MT) na Ação Monitória no 1000880-43.2025.8.11.0025.

A demanda foi distribuída para a 1a Vara da Comarca de Juína, que declinou da competência sob o fundamento de que compete ao foro do domicílio do réu, como regra, a competência nas ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis, ou seja, Colniza.

Contudo, o Juízo da referida comarca suscitou o conflito ao argumento de que a competência versada nos autos é
relativa
e, portanto, depende a sua discussão de provocação da parte interessada, notadamente a parte requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Ação Monitória que deu origem ao presente Conflito visa o recebimento do valor de R$22.325,48 referente a cheques que supostamente não foram pagos pela empresa ré.

A relação entre as partes é obrigacional, oriunda de Contrato de Prestação de Serviço, portanto regida pelo Código Civil, e não pelo CDC, principalmente no que tange à competência absoluta do domicílio do consumidor.

Assim, aplica-se nestes autos o art.
53
, inciso
III
, alínea
a
, do
CPC
, que estabelece o seguinte:

“
Art. 53. É competente o foro:

(...);

III - do lugar:

a)

onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.

Conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o foro do domicílio do devedor é o competente para julgar a ação monitória de título sem eficácia executiva:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. 1.
Quando o título executivo perde a exigibilidade, a ação monitória para constituir novo título executivo deve ser proposta no domicílio do réu
. ( AgInt no AREsp 953.628/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/02/2017). 2. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões de Santo Antônio do Descoberto – GO”. ( CC no 166.936 – GO. Rel. Luis Felipe Salomão. 29/10/2019 – sem destaques no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. 1.
Quando o título executivo perde a exigibilidade, a ação monitória para constituir novo título executivo deve ser proposta no domicílio do réu”.
(AgInt no AREsp2. Agravo interno a que se nega provimento. 953.628/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02 /02/2017 - sem destaques no original).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DECLINOU A COMPETÊNCIA EM FAVOR DO FORO DA SEDE DA EMPRESA RÉ – DEMANDA AJUIZADA ALMEJANDO O RECEBIMENTO DE “VALE PEDÁGIO” - EXEGESE DOS ARTIGOS 46, E 53, III, “a”, DO CPC – COMPETÊNCIA – LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de ação ajuizada almejando o recebimento de verbas decorrentes do inadimplemento do chamado “vale-pedágio”,
o foro competente é o local da sede da pessoa jurídica ré (CPC, art. 46, e art. 53, III, “a”)”.

(TJMT, N.U 1029907-20.2023.8.11.0000, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-4-2024, DJE de 4-4-2024).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO OBRIGACIONAL E NÃO DE CONSUMO – RÉ PESSOA JURÍDICA – FORO COMPETENTE O DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE DA EMPRESA – ART. 53, III, A, DO CPC - CONFLITO PROCEDENTE.

Se a Ação objetiva o recebimento em dobro de valores referentes a vale-pedágio, o foro competente para a análise e processamento é o do lugar onde está a sede da empresa ré.
(N.U 1011715-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - AÇÃO DE NATUREZA OBRIGACIONAL - FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO RÉU - CONTRATO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - ART. 53, III, A DO CPC. 1) Tratando-se de ação de cobrança, em que as pretensões autorais são diretamente relacionadas ao contrato entre as partes, a ação possui cunho obrigacional. 2) Art . 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.
3) Tendo a presente ação cunho obrigacional, o foro competente para processar e julgar a demanda é o do domicílio do réu, de acordo com o art. 53, III, a do CPC .
(TJ-MG - CC: 10000190475913000 MG, Relator.: Otávio Portes, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 31/10/2019)

Posto isso,
julgo improcedente
este Conflito para declarar a competência do JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA para o julgamento do processo n. 1000880-43.2025.8.11.0025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025